Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo penal (art. 386, III, CPP) ou por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), sustentando que as alegações da vítima são imprecisas e contraditórias, que o acusado estava sob forte efeito de álcool e que a ameaça não lhe causou temor, visto que ela renunciou ao direito de representação na delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a embriaguez voluntária do réu afasta o elemento subjetivo do crime de ameaça; e (ii) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de ameaça (art. 147 do CP) é crime formal, consumando-se com a simples prolação de palavras que sejam idôneas, independentemente de a vítima ter se sentido ameaçada ou não. Também é irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
4. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.
5. No caso, o depoimento da vítima foi claro e consistente, corroborado pelo relato do policial que atendeu à ocorrência e pelos documentos constantes nos autos, como o requerimento de medidas protetivas.
6. A alegação de que a vítima renunciou ao direito de representação na fase policial não afasta a tipicidade da conduta, visto que, posteriormente, ela manifestou interesse em dar prosseguimento ao feito, evidenciando ter se sentido intimidada, resultado que, embora inexigível, constitui exaurimento do delito.
7. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo nem afasta a responsabilidade penal, sendo irrelevante para a configuração do crime de ameaça o estado emocional alterado do agente no momento da conduta.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 61, II, "f", 77; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/6/2021.